Tribunal: TJMT
Processo: 1020587-11.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020587-11.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCY ANNY PEREIRA DA SILVA LUIZ BRAVO - CPF: 873.114.371-72 (RECORRENTE), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1020587-11.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

8o Juizado Especial Cível De Cuiabá/MT

Embargante(s):

Lucy Anny Pereira Da Silva Luiz Bravo

Embargada(s):

VRG Linhas Aéreas S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de março de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte Recorrente, ora Embargante, via de consequência, manteve a sentença que a condenou ao pagamento do valor de R$ 607,16, a título de dano material, decorrente da alteração dos horários de voo, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão embargada apresenta omissão, quanto à análise do pedido de restituição da quantia gasta com ligações para a Reclamada. Ao final requer seja recebido e provido, os presentes Embargos, para sanar as omissões e contradições apontadas e, ante os efeitos infringentes que possibilitam a alteração no julgado.

O Embargado apresentou manifestação, conforme petição juntada no ID 117514964.

É o relatório.
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Com relação aos vícios alegados, verifico que o recurso foi julgado com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95, que dispõe expressamente o seguinte:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”

Portanto, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, e a súmula do julgamento serve de acórdão, não há necessidade de o relator rebater todos os pontos argumentados pela parte em sede de recurso,
sobretudo se na sentença recorrida a fundamentação restar clara acerca dos fatos que motivaram o julgamento da lide
.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022